Tribunal: TJDFT
Processo: 0748509-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748509-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URACILA ZORAIDE DA SILVA MARINHO DE MORAIS, FABIO CURCINO VASCONCELOS DE MORAIS AGRAVADO: MARCELO CARLOS DA SILVA TELLES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por URACILA ZORAIDE DA SILVA MARINHO DE MORAIS E FÁBIO CURCINO VASCONCELOS DE MORAIS contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que deferiu tutela de urgência, para que desocupem voluntariamente o imóvel em que residem no prazo de 60 dias, sob pena de imissão do agravado na posse do bem (ID 53377073, p. 39/40). Cuida-se de ação de imissão na posse cumulada com pedido de perdas e danos proposta por MARCELO CARLOS DA SILVA TELLES, adquirente do imóvel Apartamento 201, Lote D, Área Especial 12, Setor Avenida Central do Núcleo Bandeirante, Brasília/DF (ID 53377073), por meio de leilão extrajudicial (venda direta) Os agravantes sustentam que (ID 53375435): 1) os agravantes não são ocupantes indevidos do imóvel, mas proprietários, visto que financiaram o imóvel, único de residência da família, junto à Caixa Econômica Federal - CEF há 13 anos, até que não puderam mais pagar as parcelas do financiamento, por demissão sem justa causa da agravante; 2) o agravado, de má-fé, omitiu do juízo de origem que havia pendência de tutela cautelar com vistas à anulação do leilão extrajudicial, que tramita na 8a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (autos 1060453-55.2023.4.01.3400); 3) o juízo federal determinou, liminarmente, a suspensão do leilão extrajudicial até a data da audiência de conciliação; 4) os agravantes jamais foram notificados para efetuar os pagamentos em aberto, de modo que a intimação por edital realizada em cartório, bem como a consolidação da propriedade imobiliária em noma da CEF, são nulas; 5) o processo está concluso desde 15/9/2023, pendente de julgamento; 6) risco de lesão grave e de difícil reparação, pois existe risco concreto de os agravantes serem desalojados do imóvel, sem terem para onde ir, na pendência de processo judicial que discute a validade da consolidação da propriedade imobiliária e do leilão extrajudicial. Ao final, requerem a concessão da gratuidade da justiça e a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até o julgamento do pedido de tutela cautelar requerido contra a Caixa Econômica Federal – CEF, em trâmite na 8a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. No mérito, a cassação ou a reforma da decisão agravada e a confirmação da liminar pleiteada. Preparo recolhido (ID 53408342). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Inicialmente, passo à análise do pedido de gratuidade da justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil - CPC que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para as pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser dirigido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o magistrado não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, estão comprovados os requisitos necessários para a concessão do benefício processual. A agravante URACILA juntou sua carteira de trabalho (ID 53377079) em que consta sua dispensa sem justa causa em 3/10/2022. Possui dois filhos, um deles em comum com o segundo agravante. O agravante FÁBIO não indicou o quanto percebe mensalmente, mas informou que exerce a profissão de motorista em sua procuração. Constam ainda diversos atestados e relatórios médicos que demonstram suficientemente que a agravante possui Síndrome da Imunodeficiência Humana não especificada (HIV), diagnosticada desde janeiro de 2020, transtornos depressivos recorrentes, dentre outras várias enfermidades (ID 53375452/45). Essas circunstâncias, somadas ao fato de que o imóvel financiado por eles foi leiloado extrajudicialmente por terem se tornado inadimplentes desde 21/9/2022 a 19/11/2022, comprovam, suficientemente, dificuldades na reinserção no mercado de trabalho, o que reflete a impossibilidade de arcarem com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência. DEFIRO a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não está presente a probabilidade do direito. Inicialmente, os agravantes não são mais proprietários do imóvel e a suas intimações extrajudiciais, por edital, são lícitas. O parágrafo sexto da cláusula décima oitava da escritura de compra e venda com alienação fiduciária do imóvel (ID 53377087, p. 8), é claro ao permitir a intimação extrajudicial por edital nas hipóteses de os devedores estarem em local incerto e não sabido ou não forem encontrados no imóvel para receber a intimação: “(...) se houver recusa do(s) destinatário(s) em dar-se regularmente intimado(s), em função da não aceitação da intimação, ou por se furta(em) a ser encontrado(s), ou ainda, por se recusa(em) a assinar a intimação, fica autorizado o Oficial do Registro de Imóveis correspondente, após certificação da não consecução da intimação pessoal, a fazer publicação de editais, conforme previsto no § 4o do art. 26 da Lei no 9.514/97(...)” – grifou-se Os agravantes alegam que “(...) Portanto, nada justifica o fato da Caixa Econômica Federal, tendo o endereço residencial dos Agravantes, não ter indicado ao Cartório do 4o Registro de Imóveis aquele endereço onde poderia, sem grandes dificuldades, efetuar a intimação pessoal dos Agravantes para fazer a purgação da mora no valor R$ 1.187,79 (um mil, cento e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos), inclusive oportunizando a Agravante (Uracila Zoraide da Silva Marinho de Morais) a fazer a quitação de 78,69% (setenta e oito, virgula sessenta e nove por cento) do débito do imóvel, do saldo devedor do financiamento habitacional, conforme previsto na cláusula quinta da Escritura Pública de Compra e Venda (...)” – grifou-se Ocorre que o agravado, em impugnação ao pedido de efeito suspensivo (ID 53444609/12), demonstrou que o 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal tentou intimar os agravantes, por várias vezes, no imóvel onde residem, sem êxito, de modo que foi determinada a intimação por edital, conforme permitido expressamente no contrato. Tais documentos já bastam para refutar a pretensão dos agravantes. Além disso, também afirmaram que “(...) tomaram conhecimento que em 24/10/2022, 25/10/2022 e 26/10/2022 a Caixa Econômica Federal havia notificado os Agravantes, via edital publicado no Jornal Correio Brasiliense, para que pagassem a dívida de R$ 1.187,79 (um mil, cento e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos), vide Edital anexo (...)” e que foram intimados por terceira pessoa de que o imóvel seria leiloado (ID 53378624). Desde o ano passado os agravantes, inadimplentes, já tinham ciência de que deveriam purgar a mora, sob pena de consolidação da propriedade em favor da CEF. Contudo, passados mais de 6 meses até o leilão extrajudicial, ocorrido em julho de 2023, não o fizeram. Ao que parece, a pretensão de desconstituir a consolidação da propriedade em favor da CEF, tão somente por supostos vícios de intimação, objetiva tão somente o ganho de tempo para permanecerem no imóvel sem que pretendam pagar a dívida, o que não se pode admitir. Finalmente, a decisão da 8a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (autos 1060453-55.2023.4.01.3400) em nada aproveita aos agravantes. Aquele juízo federal consignou que a suspensão do leilão extrajudicial tinha por objetivo apenas viabilizar eventual conciliação. Porém, a conciliação restou impossível: o bem já havia sido alienado ao agravado quando foi proferida (ID 53444614). As questões relacionadas à regularidade das notificações extrajudiciais e a consolidação da propriedade em favor da CEF devem ser julgadas pela Justiça Federal. Contudo, até a presente data, não houve qualquer decisão de mérito proferida pelo juízo federal que possa influenciar o julgamento da lide. A presente ação de imissão na posse é de estreita cognição, e deve se ater às suas condições da ação, especialmente a propriedade imobiliária do autor, e o direito à posse do bem, que foram suficientemente comprovados. Por consequência, não há que se falar em suspensão dos efeitos da decisão agravada, que concedeu prazo para desocupação voluntária do imóvel por 60 dias, sob pena de imissão na posse. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator